Tribunal: TJMT
Processo: 1018306-11.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018306-11.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADALBERTO BENEDITO SOBRAL - CPF: 571.804.661-15 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – DEVIDO BLOQUEIO INJUSTIFICADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. INSUBSISTÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO UNILATERAL DA PARCERIA COM APLICATIVO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL (UBER). ALEGADA NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ROUBO. CONDUTA QUE PERMITE A RESCISÃO UNILATERAL IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

2.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, pois infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

3.

A regra da relatividade das convenções e a da voluntariedade norteiam o contrato estipulado livremente entre maiores e capazes. Não há contrato coativo, obrigatório.

4.

Ausência de violação dos princípios do contraditório e ampla defesa. Inexistência de vícios de procedimento, consoante cláusula contratual que possibilita o descredenciamento imediato.

5.

Ninguém é obrigado a manter com outro um contrato de parceria se já não existe relação de confiança entre os parceiros.

6.

Considerando a autonomia privada e a liberdade de contratação da empresa, é rigor a manutenção do descredenciamento, pois a ré precisa zelar pelos direitos do consumidor.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ADALBERTO BENEDITO SOBRAL
contra sentença que julgou improcedentes
.

Em suas razões, em síntese, aduz que
“seus argumentos sequer foram analisados”
na sentença, pelo que
“explicou através do vídeo anexado nos Autos, que jamais cometeu qualquer crime, inclusive, no caso desta ação do suposto roubo, o Recorrente nega qualquer envolvimento, uma vez que na verdade ele foi vítima, tendo seu carro roubado”.

Requer a reforma da sentença para que seja determinada a reativação na plataforma (i), condenação em lucros cessantes (R$ 4.109,18) (ii) e condenação ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 8.000,00) (iii).

Contrarrazões apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1018306-11.2023.8.11.0002

Polo Ativo

ADALBERTO BENEDITO SOBRAL

Polo Passivo

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINARES

(i) Impugnação ao pedido de justiça gratuita

Consoante o Enunciado n. 166 do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em que pese a empresa a insurgência manifestada, a empresa não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e ausência de prova em contrário, em dicção ao artigo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

Rejeito a impugnação.

(ii)
Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em analisar se o recorrente foi descredenciado da plataforma digital de modo imotivado e se é o caso de determinar que a recorrida efetue a reativação do contrato/cadastro de parceria havida entre as partes, com pagamento de indenização por danos morais e materiais (lucros cessantes).

Destaca-se trecho da sentença guerreada:

“Primeiramente, cumpre salientar que a relação entre motorista e empresas de aplicativo não é trabalhista, e tampouco de consumo, mas sim uma relação comercial, contratual, de parceria, regida pela legislação cível.

Nesse contexto, e como não poderia ser diferente em uma relação contratual de trato continuado e por prazo indeterminado, é comum que as partes optem, em determinadas situações, pela rescisão ou resilição do contrato.

Reputo que na espécie deve ser prestigiado o princípio da autonomia privada. As partes celebraram contrato no qual a Uber funcionaria como intermediária entre os usuários e os motoristas, facilitando a contratação de serviço de transporte.

O contrato celebrado entre as partes prevê no tópico "rescisão" que o negócio jurídico firmado pode a qualquer momento ser encerrado, inclusive sem qualquer motivação, principalmente, quando constatada a violação ao Código da Comunidade Uber, o que induz à conclusão de que não estaria a Requerida obrigada a viabilizar ao autor o desempenho da atividade de motorista, através de seu aplicativo, caso compreenda que não deve fazê-lo.

Aparentemente fere o princípio da razoabilidade a ordem judicial para que a ré restabeleça o cadastro do autor para atuar como motorista do aplicativo UBER novamente, quando a Ré manifesta expressamente o desinteresse na manutenção, o que numa abordagem preliminar, poderia implicar em violação ao princípio da autonomia da vontade, que rege as relações contratuais.

No caso dos autos, reputo inexistente qualquer ato ilícito na exclusão do Autor do sistema Uber. Pois o sistema Uber é uma plataforma de intermediação, não tendo a obrigação de manter usuários ativos, podendo até mesmo a rescisão se dar sem qualquer motivação e a qualquer tempo
”.

Em que pese os fundamentos da r. sentença, esta não merece reforma. Explico.

A parte recorrida não nega ter efetuado o descredenciamento do recorrente da sua base de dados, todavia, sustenta que o desligamento se deu em razão de
“verificação dos dados do Autor, a Uber localizou por meio do CPF do Autor uma Ação Penal, referente ao Crime de Roubo, que tramita no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob o número 0001779-26.2008.8.11.0002”.

Em sede de impugnação à contestação, a parte recorrente juntou um vídeo para “explicar” o ocorrido e se diz vítima naqueles autos.

Pois bem. Tem-se dos autos que a parte recorrente não juntou o Inquérito Policial para comprovar que teria sido vítima e, pelos documentos juntados pela parte recorrida, consta como indiciado e não como vítima.

Por certo que, um simples “vídeo de explicação” não é suficiente a fazer prova do alegado e, nesse prisma, denota-se uma pobreza probatória que acaba por colmatar a conduta da empresa.

A eficácia horizontal dos direitos humanos não chega ao ponto de interferir nas relações contratuais e deve ser feita de forma equilibrada, utilizando como balizador os critérios da razoabilidade e proporcionalidade em cada caso.

Ainda que o recorrente negue que tenha infringido os termos, diante das provas apresentadas não há como exigir que recorrida promova a reativação da parceria.

Apesar o direito contemporâneo garanta aos indivíduos em geral o devido ou adequado procedimento também das relações privadas, não se pode obrigar que uma determinada empresa coloque em risco a sua credibilidade em função de possíveis vícios de procedimento (meramente adjetivos) na rescisão de um contrato de parceria, mesmo porque, a princípio, ninguém é obrigado a manter com outro um contrato de parceria se já não existe relação de confiança entre os parceiros.

Além disso, considerando ainda, a autonomia privada e a liberdade de contratação da empresa-recorrente, é rigor a manutenção do descredenciamento, pois a ré precisa zelar pelos direitos do consumidor. Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MOTORISTA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO MOTIVADO POR REITERADA CONDUTA GRAVOSA. Se a rescisão do contrato se deu por motivo justo, tendo em vista a prática reiterada de conduta gravosa por parte do autor, de rigor a manutenção da sentença. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC). (TJSP; Apelação Cível 1098150-29.2019.8.26.0100; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2020; Data de Registro: 26/03/2020)

APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTORISTA POR APLICATIVO. Descumprimento das obrigações contratuais por parte do motorista de aplicativo. Justa causa para rescisão do contrato por parte da operadora do serviços. Sem embargo, em se tratando de contrato de prestação de serviços por prazo indeterminado, era possível à contratante postular sua resolução unilateral, por denúncia imotivada do contrato. Sentença de improcedência mantida. Justiça gratuita. Deferimento. Preenchimento dos requisitos legais. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1038649-47.2019.8.26.0100; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2020; Data de Registro: 21/01/2020)

Vale ainda destacar que, no item “12.2. Rescisão”, os Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital, estabelecem a possibilidade de rescisão unilateral imediata, em caso de descumprimento de tais termos ou do Código de Conduta da Comunidade Uber. Vejamos:

“12.2. Rescisão. A Uber poderá rescindir este Contrato: (a) sem dar qualquer motivo, mediante aviso prévio de sete (7) sete dias ao Cliente; (b) imediatamente, sem aviso prévio, por violação do presente Contrato ou dos Termos Suplementares pelo Cliente; ou (c) imediatamente, sem aviso prévio, em caso de decretação de falência, insolvência, dissolução, recuperação judicial ou liquidação. Além disso, a Uber poderá rescindir este Contrato ou desativar o Cliente (e, no caso da Empresa, desativar a própria Empresa ou um determinado Motorista da Empresa), imediatamente e sem aviso prévio, se o Cliente, caso seja aplicável, deixar de estar habilitado, nos termos da lei aplicável ou das regras e/ou políticas da Uber, para prestar Serviços de Transporte, para operar o Veículo, ou conforme seja previsto neste Contrato. No caso da

Empresa, ficará a critério da Uber optar por rescindir o Contrato em relação à Empresa e aos Motoristas da Empresa, de forma conjunta, ou em relação a apenas um Motorista da Empresa, de forma individual. O Cliente poderá rescindir este Contrato, a qualquer momento, mediante aviso prévio à Uber, com sete (7) dias de antecedência. No caso da Empresa, o aviso prévio deverá ser de trinta (30) dias de antecedência”.

Não há nos autos, tampouco, qualquer comprovação de danos materiais ou morais que pudessem ensejar em indenização a esses títulos e, por consequência, é rigor a manutenção da sentença.

Em face do exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença incólume.

Em razão do resultado deixo e fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024